Tribunal: TJBA
Processo: 8004353-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004353-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DE MENDONCA GOMES

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DUARTE PALUMBO

AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS ESSENCIAIS COM SAÚDE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora e determinou a juntada de comprovante de residência atualizado e em nome próprio. A agravante sustenta que, embora possua renda tributável anual de R$ 50.948,91, suporta elevadas despesas permanentes com plano de saúde, medicamentos, cuidadora e demais custos essenciais, circunstâncias que comprometem sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado e em nome próprio como condição ao prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

4.
Os documentos apresentados pela agravante, especialmente a declaração de imposto de renda e o contrato de prestação de serviços de cuidadora, demonstram que sua renda líquida é significativamente reduzida por despesas indispensáveis relacionadas à saúde e à subsistência.

5.
As despesas processuais estimadas em R$ 3.893,06 revelam-se excessivamente onerosas diante da realidade econômica comprovada nos autos, de modo que o recolhimento imediato das custas comprometeria a manutenção da agravante.

6.
Os rendimentos tributáveis indicados pela parte agravada, isoladamente considerados, não afastam a comprovação documental das despesas permanentes suportadas pela agravante, as quais impactam concretamente sua capacidade contributiva.

7.
O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência das partes na petição inicial, não impondo a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de residência em nome próprio.

8.
A indicação do endereço residencial pela agravante, corroborada pela declaração de imposto de renda juntada aos autos, constitui elemento suficiente para comprovação do domicílio, tornando desnecessária a exigência de documentação adicional.

9.
A imposição de comprovante de residência atualizado e em nome próprio configura formalismo excessivo e cria obstáculo burocrático indevido ao acesso à justiça, especialmente em demanda proposta no foro do domicílio da consumidora, nos termos do art. 101, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
:
1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural pode ser mantida quando os documentos juntados aos autos demonstram que despesas essenciais comprometem significativamente sua renda disponível.
2.
A comprovação documental de despesas permanentes com saúde e subsistência justifica a concessão da gratuidade da justiça quando o pagamento das custas processuais compromete a manutenção digna da parte.
3.
O art. 319, II, do CPC não exige a apresentação de comprovante de residência em nome próprio, bastando a indicação do domicílio e da residência da parte.
4.
A exigência de comprovante de residência atualizado e em nome próprio, sem necessidade concreta demonstrada, configura formalismo excessivo e indevido obstáculo ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 319, II, e 1.015, V; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0335937-58.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2023, pub. 05.06.2023; TJ-BA, AI nº 8036856-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004353-24.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
MARIA SOCORRO DE MENDONCA GOMES

e Agravad
a

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07